Tribunal: STF
Processo: HC 245556
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO. PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim sintetizada: 



“HABEAS CORPUS. PECULATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (e-doc. 15, p. 1).



    2. O embargante, sob a alegação genérica de existência de omissão e de necessidade de prequestionamento da matéria, requer “a manifestação explícita sobre a omissão prequestionando a matéria” (e-doc. 16). 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O Código de Processo Penal estabelece, no art. 619, que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. E, uma vez opostos contra decisão unipessoal, passo a apreciá-los monocraticamente, mediante aplicação subsidiária do art. 1.024 do CPC.



    4. O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E, no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.



    5. Além disso, tem-se como pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não só a indicação dos vícios, mas também a argumentação com o fim de demonstrar a existência deles na decisão embargada, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.” (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).



    6. No presente caso, suscita-se de forma genérica a existência de omissão, sem demonstrar minimamente a existência do vício; e a necessidade de prequestionamento da matéria, pressuposto recursal sem qualquer pertinência com a via do habeas corpus, porquanto relativo aos recursos excepcionais — extraordinário e especial. Desse modo, a defesa não se desincumbiu do ônus inafastável de expressar os pontos do pronunciamento monocrático que, a seu ver, seriam omissos. Ao agir assim, acabou por não cumprir o que determina o art. 620, caput e § 2º, do CPP e, por isso, o recurso não pode ser conhecido.



    7. Ante o exposto, não conheço destes embargos de declaração.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator